Tribunal: CARF
Processo: 10120.003202/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.003202/2009-47
ACÓRDÃO
2002-009.924 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SICMOL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/09/2007
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
INCIDENTES SOBRE AS REMUNERAÇÕES DE SEGURADOS EMPREGADOS.
Constituem fatos geradores de obrigações tributárias as remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados. As contribuições
incluídas neste lançamento são aquelas destinadas a outras entidades ou
fundos, cuja responsabilidade pela arrecadação e fiscalização é da Receita
Federal do Brasil, conforme preconiza os arts. 2o e 3o da Lei 11.457/2007.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.924 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.003202/2009-47
2
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo às contribuições destinas aos TERCEIROS, no período de 01/01/2004 a 30/09/2007.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 71/76), extrai-se que os fatos geradores do
presente lançamento se referem às remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados discriminados nas folhas de pagamento da empresa, no período de 01/2004 a
09/2007, conforme Relatório de Lançamentos de fls. 24/29.
Relata o autuante que os documentos que serviram de base para apuração do
presente lançamento foram: GFIP, GPS e arquivos digitais fornecidos pela empresa no padrão
MANAD, relacionados às folhas de pagamento.
Após apresentação da impugnação, entendeu a DRJ por converter o julgamento em
diligência, conforme Resolução às e-fls. 378/379.
Em atendimento à referida diligência (fls. 374/375), foram realizadas as
apropriações devidas, conforme fls. 376/439 e informações às fls. 446/448, segundo as quais os
pagamentos efetuados pelo contribuinte não foram suficientes para liquidar o processo, ainda
remanescendo débito a ser regularizado.
Cientificado da diligência e do seu resultado, a contribuinte apresentou a
manifestação de fls. 458/459, por meio da qual pede nova revisão no levantamento, com vistas à
extinção do débito remanescente. Para tanto, reapresenta as comprovações dos valores que
considera suficientes para a completa extinção do crédito previdenciário, ressaltando não se tratar
de prova nova.
Ato contínuo, foi proferido Acórdão n° 03-37.026 - 5a TURMA da DRJ em Brasília/DF
de e-fls. 996/1.010, a qual julgou improcedente a impugnação, mantendo a integra o lançamento.
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.924 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.003202/2009-47
3
Inconformada com referida decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário
(e-fls. 1.020/1.028), repisando às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da
DRJ:
(...)
- que o Discriminativo Analito de Débito – DAD de fls. 04/13 não contem a
demonstração da forma como o autuante encontrou os valores apresentados,
informando apenas o Relatório Fiscal que as diferenças se originam do confronto
entre folhas de pagamento e as GFIP;
- que o autuante deveria relacionar os dados pormenorizados constando o valor
da folha de pagamento, o nome do segurado e o valor omisso na GFIP etc., sem os
quais não há como o impugnante se pronunciar sobre os levantamentos;
(...)
Assim, pede a nulidade do presente lançamento, em razão da impossibilidade de
defesa; ou seja, declarada a extinção do crédito tributário em razão das GFIP
retificadas e a comprovação dos recolhimentos correspondentes.
Ao fim, a recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Auto de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
De início, é imperioso mencionar que a recorrente não questiona em momento
algum o fato gerador, ou seja, o mérito propriamente dito da demanda. Apresentando razões
apenas acerca da falta de fundamentação e motivação do lançamento. Assim sendo, passo a
análise da matéria controvertida.
A contribuinte punga pelo reconhecimento do cerceamento do direito de defesa
por não ter o autuante relacionado os dados pormenorizados.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que se trata de procedimento de natureza indeclinável para o
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.924 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.003202/2009-47
4
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente do “Relatório Fiscal”, “Discriminativo Analítico de Débito –
DAD”, bem como dos demais anexos informações fiscais, não deixa margem de dúvida
recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
geradores das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos se encontram maculados por vício em
sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.924 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.003202/2009-47
5
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
Não há, portanto, que se falar em cerceamento de defesa, sobretudo porque o
autuante apurou os valores lançados com base nas folhas de pagamento fornecidas pela própria
empresa, no padrão definido pelo MANAD, em confronto com os valores por ela declarados em
GFIP. Assim, a recorrente é, sim, detentora das informações que geraram as diferenças dos
recolhimentos previdenciários ora questionadas.
Sendo assim, deve ser mantido o lançamento.
Conclusão

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 1052
DF CARF MF
Original